Tribunal: STF
Processo: ARE 1387895
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 65, p. 2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – PROVENTOS DA APOSENTADORIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE REAJUSTE DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, reconhecido.



    2. Ademais, o reajuste do benefício previdenciário, previsto na Lei Estadual nº 10.393/70, mediante a vinculação ao salário mínimo, não foi recepcionado pelo artigo 7º, IV, da CF/88.



    3. Incidência da Súmula Vinculante nº 4, da jurisprudência reiterada e consolidada, do C. STF.



    4. Legalidade da regra de reajustamento, estabelecida na Lei Estadual nº 14.016/10, mediante a utilização do IPC-FIPE, reconhecida.



    5. A matéria jurídica debatida na lide não foi objeto da ADI nº 4.420/SP, julgada, em 16.11.16, pelo C. STF, Rel. Designado o I. Ministro Luís Roberto Barroso.



    6. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça.



    7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição.



    8. Sentença recorrida, reformada, invertido o resultado inicial da lide.



    9. Ação, julgada improcedente, fixados os ônus decorrentes da sucumbência.



    10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 72, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 201, § 4º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 80, p. 6):



    “O recorrente demonstrou nos autos que trabalhou na função cartorária desde 1.968, e a lei regedora da atividade atualmente é de 2.010. Decorreram portanto 43 (quarenta e três) anos desde sua nomeação até a alteração da lei que regia sua profissão e sua aposentadoria. 



    Então, quase toda a sua vida funcional até 2.010 foi regida por lei anterior, que é a Lei estadual nº 10.393, de 16 de dezembro de 1.970. 



    Ou seja, todo o período aquisitivo ao direito de se aposentar voluntariamente foi regido, para o ora recorrente, pela anterior Lei nº 10.393, de 1.970. Quando de salário mínimo o reajuste passou a ser pelo IPC o recorrente já havia aperfeiçoado seu direito aos reajustes pelo salário mínimo, pela regra de 1.970. 



    Então e assim sendo, o recorrente adquiriu o direito a se aposentar naquelas condições explícitas da lei de 1.970, porque aperfeiçoou esse direito durante a vigência daquela lei. 



    E que pouco importa se o recorrente se aposentou ou se não se aposentou tão logo adquiriu esse direito. 



    Esse só fato em nada interfere na configuração do seu direito adquirido a aposentar-se nas condições da lei que o regia quando aperfeiçoou o mesmo direito, na medida em que tempus regit actum como bem se sabe de longa data. 



    E sobretudo em matéria previdenciária é sempre a lei do tempo em que o direito se dá que regerá todos os efeitos do mesmo ato para o futuro. 



    Uma aposentadoria concedida com base em determinada regra se regerá por essa mesma regra para sempre, simplesmente porque o beneficiário adquiriu o direito a isso, e lei nova jamais prejudica o direito adquirido.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279+ e 280 do STF (eDOC 96).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 65, p. 3-4): 



    “Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando a concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria da parte autora, de acordo com o salário mínimo, nos termos do disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, sem as alterações introduzidas por meio da Lei Estadual nº 14.016/10. 



    Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 



    Pois bem. É induvidoso que a parte autora não faz jus à concessão da providência ora reclamada na lide, ante a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 



    Ademais, o reajuste do benefício previdenciário, previsto na Lei Estadual nº 10.393/70, mediante a vinculação ao salário mínimo, não foi recepcionado pelo artigo 7º, IV, da CF/88. 



    Além disso, a Súmula Vinculante nº 4, da jurisprudência reiterada e consolidada, do C. STF é, igualmente, fundamento jurídico impeditivo para o acolhimento da pretensão inicial. 



    Daí porque, foi promulgada a Lei Estadual nº 14.016/10, que alterou a referida regra de reajustamento, autorizando, para tal finalidade, a utilização do IPC-FIPE.”



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifo nosso).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente